Tribunal: STF
Processo: RE 1542690
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão da 5ª Turma Recursal vinculada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve sentença pelos próprios fundamentos, a qual, por sua vez, julgou inválida a penhora sobre bem alienado fiduciariamente. (eDOC 13 – ID: 12e441eb)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, XXXII, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 170, V, do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: 914b63ed)



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, pois a decisão recorrida negou provimento ao recurso “sem tecer qualquer comentário quanto às alegações da parte”, o que entende-se inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. (eDOC 19 – ID: 914b63ed, p. 12) 



    Quanto ao mérito, questiona-se a validade do título executivo extrajudicial através do qual a parte recorrida pretende executar dívida. Aduz-se que:



     “(...) o Recorrente nada mais é do que um consumidor vulnerável, de modo que, se tratando de uma execução de título extrajudicial, certo que os negócios jurídicos por ele firmados devem ser analisados sob essa ótica, uma vez que não teve sequer chance o Recorrente de questionar os termos da referida confissão de dívida, restando-lhe apenas assinar ou não; e considerando que pretendia quitar o seu débito de forma parcelada, acabou por concordar com a sua assinatura, vindo a ser surpreendido logo depois com o advento da pandemia, impedindo que honrasse com os termos do referido acordo”. (eDOC 19 – ID: 914b63ed, p. 13)



    Determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 339 da repercussão geral, o acórdão foi mantido, em decisão assim fundamentada:



    “Conforme dispõe a Lei 9099/99, o Regimento Interno das Turmas Recursais e ainda jurisprudência predominante do STF, as decisões das turmas recursais cíveis são realizadas em sessões publicas presencial ou por videoconferência, da qual a parte, no caso, a defensoria pública, pode participar e tomar conhecimento das razões de sua fundamentação, sendo o resultado do julgamento resumido a súmulas ou votos, conforme o caso. Não houve por parte da defensoria qualquer manifestação tempestiva ou requerimento neste sentido, em nenhuma das etapas do julgamento colegiado. Inobstante, segue o extrato da fundamentação. 



    O exequente ingressou com ação de execução por título extrajudicial, em face Sinai Empreendimentos Imobiliária LTDA, decorrente de um acordo de confissão de dívida. 



    A sentenciante julgou parcialmente procedente os embargos à execução, para declarar inválida a penhora sobre o bem alienado fiduciariamente. 



    O exequente recorreu da sentença, salientando que em nenhum momento a executada apresentou a forma como se dera o pagamento do valor devido a título de alugueis à antiga locadora, limitando-se a indicar o valor que supostamente seria devido. 



    Os autos vieram para este colegiado que, após debates orais de todas as questões expostas pelas partes, na forma da Lei 9099/95, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, ou seja, manteve a impenhorabilidade do bem, pois não integra o patrimônio do devedor, mantendo a execução do valor dos honorários advocatícios. 



    (...)” (eDOC 31 – ID: bd3d8c51, p. 2)



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto às demais questões, verifico que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou a validade do título executivo extrajudicial decorrente de um acordo de confissão de dívida. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ACEITE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença que julgou procedente os embargos à execução. 2. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 3. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1437407 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 07.12.2023)



    “EMENTA PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA. ESCRITURA PÚBLICA ASSINADA PELO DEVEDOR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA EM VEZ DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. ART. 584, II, DO CPC/1973. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIV, “A” E “B”, 22, XXV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXIV, "a" e "b", 22, XXV, e 37, caput, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 4 As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1428274 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.09.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 – ID: 12e441eb, p. 1), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente